Tribunal: TJSP
Processo: 1013218-11.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Indenização por danos morais – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 – Insurgência do autor - Cabimento - Valor majorado para R$ 4.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade –

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Indenização por danos morais – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 – Insurgência do autor - Cabimento - Valor majorado para R$ 4.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada.

Recurso provido.